Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1008983-90.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA
PACIENTE:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela causídica, DRA. PATRICIA GABRYELLE ALVES, em favor de EVANDRO LUZ DE SANTANA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Juína-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática dos delitos insculpidos no artigo 121, § 2o, c/c. artigo 14, inciso II, do Código Penal nos autos no. 0001379-54.2019.811.0025, Código: 144451.
Afirma a impetrante, que o paciente encontra-se preso há 01 (um) ano e 02 (dois) meses e que até o momento não houve a formação da culpa.
Brada que o paciente contraiu tuberculose na prisão e encontra-se no grupo de risco da covid-19, necessitando aguardar seu julgamento fora do cárcere.
Sustenta ainda que não há elementos justificadores do artigo 312 do Código de Processo Penal para a manutenção da segregação cautelar do paciente.
Protesta que o paciente possui predicados pessoais que lhe garantem aguardar o fim da instrução criminal em liberdade como a progressão de regime obtida nos autos no. 0016253-42.2009.8.11.0042, da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para obter a liberdade provisória ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos que na data de 13/12/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente e recebida a denúncia em seu desfavor e outros acusados, pelo cometimento em tese da tentativa de assassinato de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”, sendo designada a audiência Instrutória para a data de 09/01/2020.
Conforme declaração da vítima, termo de depoimento de testemunha preservada, termos de reconhecimento de pessoas, relatórios policiais 002/2019 e 005/2019, laudo de lesão corporal, termo de apreensão e boletim de ocorrência, o paciente faria parte da tentativa de homicídio das vítimas supramencionadas.
Consta ainda que o Relatório Policial 005/2019 aponta que “foram encontradas informações relevantes que demonstram que a indiciada MARTA SOUZA AMORIM traça diálogos por meio do aplicativo Whatsaap a respeito da premiditação da morte de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”.
“Relata ainda que a representada “está diretamente envolvida com a organização criminosa COMANDO VERMELHO, na qual ela exercia a função de gerente local responsável por coordenar todas as atividades relativas ao tráficos de drogas na cidade de Juina/MT”.
Aduz que a representada dialoga com o suposto líder faccionado “identificado por EVANDRO LUZ DE SANTANA, que utiliza os vulgos “RIBEIRO” e “POLACO” e com ALEXSANDRO CLARO DA SILVA vulgo “ÍNDIO” e/ou “AMARAL” sobre a necessidade de executar os traficantes rivais JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO””. (sic - id. 40216453 - destaquei)
Sustenta a impetrante, que há constrangimento ilegal em desfavor do paciente, afirmando que este encontra-se segregado há 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem que haja a formação da culpa.
Diante da referida alegação, cabe oportuna digreção dos atos promovidos nos autos até o presentemente momento.
Na data de 13/12/2019 foi decretada a prisão preventiva do paciente e recebida a denúncia em seu desfavor, sob a acusação de tentar matar as vítimas JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”.
Na data de 09/01/2020 foi realizada a audiência, com o magistrado proferindo a seguinte decisão:
"Pelo MM Juiz foi proferido o seguinte DESPACHO: “Vistos. HOMOLOGO a desistência. Insistindo o MP e a Defesa Evandro na testemunha faltante, DESIGNO nova audiência para o dia 20/01/2020, às 15h. VISTA as partes para no prazo de 05 dias manifestarem acerca do endereço da testemunha João Paulo. Com a informação, INTIME-A. Se residente fora dos limites territoriais, DEPREQUE-SE sua inquirição. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE”" (sic - id. 40216453)
Em 20/01/2020 foi realizada nova audiência, sendo proferida a seguinte decisão:
"Vistos. De proêmio, DEFIRO o pedido da Defesa de Evandro à f. 259. Para tanto, RETIFIQUE-SE a precatória expedida para Evandro, oficiando-se o respectivo juízo ao qual o preso encontra-se recolhido para que designe data e hora para realização de audiência por vídeoconferência, objetivando interrogar o acusado, após o qual deverão ser intimados os advogados. Sem prejuízo, nesta oportunidade foram interrogados os acusados Alexsandro e Deriki, AGUARDANDO-SE a precatória em relação à Marta. SAEM os presentes intimados. CUMPRA-SE.”" (sic - id. id. 40216453)
Na data de 30/01/2020, o magistrado, tido como autoridade coatora, voltou a se manifestar nos autos, proferindo o seguinte despacho:
"Considerando a informação de que as unidades prisionais em que os acusados Evandro Luz de Santana e Marta Souza Amorim possuem sala especial para realização de audiência por meio de videoconferência, SOLICITE-SE a devolução da precatória expedida à f. 253.
No mais, DESIGNO audiência para o dia 20/03/2020, às 16h, cuja solenidade será realizada por meio do sistema de videoconferência na Penitenciária Central do Estado quanto ao acusado Evandro Luz de Santana e na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May em relação a ré Marta Souza Amorim, visando o interrogatório dos referidos acusados.
OFICIEM-SE as unidades prisionais mencionadas para que providenciam o necessário para realização do ato, bem como para que informem o e-mail para posterior envio do link e senha da sala de audiência, devendo nela tomar participação todos os sujeitos do processo, os quais deverão ser intimados. CIÊNCIA ao Ministério Público e às Defesas. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE, servindo a presente decisão como OFÍCIO." (sic - id. 40216453)
Em 19/03/2020, foi proferida o seguinte despacho:
"Considerando o teor da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, CANCELO a audiência anteriormente designada.
Para tanto, AGUARDE-SE na Secretaria da 3a Vara, enquanto perdurar a situação prevista no art. 1o da referida Portaria e, após, RETORNEM os autos conclusos para designação de nova data.
INTIMEM-SE.
CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.
CUMPRA-SE." (sic - id. 40216453)
Conforme se observa dos autos, a alegação de que o paciente encontra-se preso há mais de 01 (um) ano pelo suposto crime de tentativa de homicídio não prospera, visto que sua prisão preventiva foi decretada em 13/12/2019, sendo na audiência do dia 09/01/2020, deferido o pedido do Ministério Público e da defesa, para que fosse ouvida a testemunha faltante. Na data de 20/01/2020 foi deferido o pedido da defesa do paciente para que este fosse ouvido por videoconferência, com a competente expedição de carta precatória. Na data de 30/01/2020, foi determinado o recolhimento da carta precatória, com o agendamento da audiência para a data de 30/03/2020, por videoconferência. Na data de 19/03/2020, em respeito a Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- PRES, a qual dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, decretando o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial no período de 20 de março a 20 de abril de 2020, foi cancelada a audiência do dia 20/03/2020 e todas as demais marcadas.
Dessa forma, além de não reluzir o prazo de segregação cautelar aduzido pela impetrante em desfavor do paciente, este encontra-se segregado preventivamente nos autos no. no. 0001379-54.2019.811.0025, Código: 144451 há pouco mais de 04 (quatro) meses, sendo que as ações competentes ao Poder Judiciário, tem sido realizados em período entendido como normal, cabendo ressaltar que a audiência marcada para a data de 20/03/2020 somente não se realizou por força da Portaria-Conjunta n. 249, de 18 de março de 2020- PRES, que suspendeu todas as atividades externas do Poder Judiciário, em razão da possível pandemia do covid-19, não sendo essa medida desídia ou morosidade do Poder Judiciário, mas sim uma das medidas adotadas pelo Poder Público em sua triplice composição (Executivo, Legislativo e Judiciário), visando adotar medidas de contenção de transmissão do vírus, para que a contaminação não se alastre de forma desenfreada e gere o calapso do sistema de saúde.
Assim sendo, não vislumbro qualquer movimento proscrastinatório por parte do juízo tido como autoridade coatora, tampouco por parte do Ministério Público, visando retardar a marcha da isntrução processual, não cabendo no presente quadro, falar em excesso de prazo para a formação da culpa.
A interessada sustenta que o beneficiário contraiu tuberculose na penitenciária, encontrando-se assim inserido no grupo de risco do covid-19, necessitando ser retirado da pisão, para não correr risco de morte. Quando provocado acerca de tal questão, o magistrado, tido como autoridade coatora, assim fundamentou sua decisão que condiziu ao indeferimento do pedido:
““Conforme disposto no art. 4o, I, “a”, da Recomendação do CNJ n. 62, de 17 de março de 2020 é recomendado aos “magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco”.
Partindo dessa orientação, e volvendo os olhos aos autos, tenho que o caso não justifica a revogação da prisão preventiva, isso porque a unidade de saúde da PCE de Cuiabá em resposta ao questionamento do Ministério Público informou que “no momento, conforme os registros no prontuário médico, O REEDUCANDO EVANDRO LUZ DE SANTANA NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM GRUPO DE RISCO, visto que não há registro de comorbidades relacionadas na portaria 002/2020 GAB do Núcleo de Execuções Penais”, bem como “as visitas, os atendimentos presenciais ao familiares e os atendimentos presenciais aos recuperandos por parte dos advogados ESTÃO TEMPORARIAMENTE SUSPENSOS” e os 4 (quatro) casos suspeitos de Covid-19 já foram descartados pela Vigilância Epidemiológica de Cuiabá “de acordo com os testes para COVID-19 emitidos pelo LACEN-MT com resultados NEGATIVOS para COVID-19”.
Além do mais, o Setor de Serviço Social informou que “em relação as ações referentes a pandemia de COVID-19 tem tomado as seguintes providências: Manutenção dos serviços de rotina, priorizando a utilização de meios de comunicação como telefones e correios eletrônicos na prestação de serviços aos representantes dos reeducandos e familiares e outras entidades, bem como de orientação e cuidados acerca da Covid-19”, dentre outras medidas de prevenção adotadas pela PCE (C.I. n. 002/2020 - PCE).” (sic - id. 40216453)
Quanto a alegação de ser o paciente portador de tuberculose, primeiramente, há salientar que a impetrante não trouxe aos autos, documentos comprovando a referida enfermidade supostamente contraída pelo paciente, bem como, caso seja portador da referida doença, não tenha a unidade prisional, condições de tratar internos com problemas de saúde, em especial a descrita pela interessada, assim como não reúna condições de isolá-lo, bem como protegê-lo de contrair o coronavírus, caso haja a notícia de portador da doença na unidade prisional.
Ademais, conforme o magistrado fez esclarecer em sua decisão, a unidade de saúde da PCE de Cuiabá em resposta ao questionamento do Ministério Público informou que “no momento, conforme os registros no prontuário médico, O REEDUCANDO EVANDRO LUZ DE SANTANA NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM GRUPO DE RISCO, visto que não há registro de comorbidades relacionadas na portaria 002/2020 GAB do Núcleo de Execuções Penais”.
Dessa forma, não consta dos registros médicos da unidade prisional, que o paciente faça parte do grupo de risco da covid-19, não havendo registros de que possua alguma das comorbidades descritas na portaria 002/2020 GAB do Núcleo de Execuções Penais, razão pela qual, não há como acolher a pretensão da impetrante de concessão da ordem em favor do paciente, por risco de morte dentro da unidade prisional em razão do covid-19 (coronavirus).
Protesta ainda a impetrante, pela ilegalidade na segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao decretar a prisão preventiva do paciente e receber a denúncia em seu desfavor e de outros acusados, o magistrado assim detalhou a medida:
“Nessa toada, levando em conta que a PCE de Cuiabá diz ter tomado todas as medidas preventivas à propagação da Covid-19, aliado a circunstância empírica que permanece inalterada, ou seja, não tendo aportado aos autos nenhum elemento processual novo relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), tenho que a manutenção de sua prisão é medida que se impõe, cujas razões faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 127228/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 12.11.2015), mormente se levar em conta a gravidade concreta que justificou a prisão do acusado.
Confiram-se os trechos das decisões:
a) Autos sob o Código n. 143255):
“(...) 1. REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
De proêmio, ressalto apenas o caráter excepcional da prisão preventiva (ultima ratio), medida cautelar que só deve ser aplicada quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, com a cautela de não configurar-se uma antecipação do cumprimento de pena.
No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado no relatório parcial de degravação de celular, bem como boletins de ocorrência configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Com efeito, se extrai do relatório policial que o representado aparentemente é o líder da Organização Criminosa Comando Vermelho na cidade de Juína. Embora atualmente ele esteja preso na PCE de Cuiabá/MT, verifica-se por meio da degravação do celular da investigada Marta Souza Amorim, que ele exerce função relativamente superior dentro da OrCrim, haja vista ser o responsável por receber os valores depositados por Marta.
Vale ressaltar que a investigada Marta foi presa por supostamente estar envolvida na morte da vítima Raquel e tentativa de homicídio contra Gabriel, usuários de drogas, bem como também pelo crime de tráfico de entorpecentes e integrar organização criminosa (autos sob o código n. 142969).
Nesse toar, alerta o relatório policial que o representado já estava sendo investigado, no entanto, ainda não era possível qualificá-lo.
No diálogo a seguir entre a investigada Marta e o representado é possível perceber a preocupação de Evandro em ser identificado por meio dos celulares de outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas nesta comarca, entre eles vulgos “Play Boy”, “Gordão” e “157”, todos já investigados por tráfico de drogas e por integrar OrCrim.
“RIBEIRO: Várias ideia nesse celula que rodo com o PLAY BOY. A maioria rodo lá na casa do PLAY BOY, as idéias com o GORDÃO, comigo, entendeu? Só. Saiu o meu nome por causa do... da INGRIDI, cara. E o celular do PROGRESSO, deve ele, deve ele tá anotado SANTANA também, e o celula também do 157 deve ele tê anotado SANTANA. O célula do PLAY deve tê anotado SANTANA também na agenda.
MARTA: Pois é, seu nome só foi falado na conversa com a Ingredi em RIBEIRO: Sim. Hein, você lembra quando a INGRIDI vei reclama, entendeu? Que eu falei pra você que o GORDÂO tinha falado... que o GORDÃO tinha falado pra mim que tinha mandado ela... botou ela pra faze cobrança, entendeu? Se lembra que tinha falado pra você, que eu tinha falado pra ela não faze, que eu tinha falado pra nu... pa ela não se envolve. Então pô, foi nessa vez aí que ela vei conversa comigo. Foi a primeira vez que eu conversei com ela. Eu não conversava nem com o PLAY BOY direito, pô, entendeu? Minhas ideia era mais com o GORDÃO, entendeu?
MARTA: Hei deixa eu te fala, tem conversa du 157 também né que foi preso só. Que você viu aí, né. Não sei se você reparou aí, o celula do 157 que foi preso com o 157 é outro, entendeu? Aí tem dois preso com o PLAY.
MARTA: Então, no caso ele tava querendo meti pra você é... [...risos] Ah meu Deus do céu [...risos] é foda hein [...risos].
MARTA: Lembro sim
RIBEIRO: Aí eu ainda falei pra você, que ela foi e falô um montão de coisa. O GORDÃO esculhanbo eles memo. Não você não tá... ainda o GORDÃO falou assim, sa..., porque eu falei pu GORDÃO: pô GORDÃO o PLAY BOY é devaga demais, mano. Eu ainda reclamei com ele, voti, se é loco cara, a gente liga lá o dia inteiro, ele, a gente liga e pergunta quantos que têm de dinheiro, ele pega e fala que vai conferi ainda, que vai conta, que não conto. Falei mano, isso de dinheiro, cê tem que conta ligeiro aí. GORDÃO falou pra eles, esculhanbo ele, falô o monte coisa pra ele. Aí ela veio fala pra mim um monte de coisa, entendeu? Explica pra mim chega... aí eu acho que algumas veze ela escreveu o meu nome na mensagem, entendeu? Mais não lembro de te enviado mensagem pra ela respondendo, entendeu?
MARTA: Amanhã vou conversar com o Adv. Vou vê como tá a situação sua. Mas acho que nem sabe quem é vc
RIBEIRO: Eu quero saber se tem áudio
MARTA: Ainda bem que vc nem falou onde vc tá
RIBEIRO: Hein, você viu lá falano pa mim que já tem um relatório feito no meu nome, uma investigação, cara? Meu Deus do céu, tô quase indo embora.
MARTA: Esse povo é foda
RIBEIRO: [...] i não falei também, entendeu? Não mandei foto, eu não mandei nada. Esse povo não pode me confirma, entendeu? .
Nos diálogos a seguir Marta aparentemente orienta o representado sobre quem seria a melhor pessoa a ficar responsável por receber os valores das lojinhas (termo utilizado para se referir aos traficantes que pegam drogas com a organização Criminosa), sobre o que o representado responde que “assina em baixo” nas decisões que Marta irá tomar a fim de organizar o tráfico de drogas nesta cidade. Confira o teor dos diálogos:
“MARTA: Deixa eu ti fala, vou ti dá uma ideia tá, é tipo assim, não é que eu queira coloca o PLAY BOY fora, entendeu?
O PLAY BOY vai continua ganhando. Mais por que você não coloca o AMARAL para fala diretamente com os lojista?
Vai sê bem mais fácil, bem mais prático. Ah, por exemplo, u... u AMARAL não vai precisa de fala assim... ai vai lá, vo na casa de sei quem, entendeu? Tipo assim, a pessoa não vai manda a mensagem pu AMARAL, o AMARAL vai fazer o quê, vai pega a situação e vai leva no lojista. Vai sê bem mais fácil do que chega no PLAY e manda mensagem... e o PLAY manda mensagem pra pessoa, pu AMARAL, fala oh, vai na casa de não sei quem. Não vai ser melhor? Mais tipo assim, não tira o PLAY, entendeu? Vai continua do mesmo jeito. Ele pode tipo organiza, tipo tê um balanço de tudo, entendeu? Mais os lojista chega diretamente no AMARAL e no CABELI, entendeu? CABELI DU... DU FEIJÃO E O AMARAL DU ÓLEO. Vai ser bem melhor, daí não vai se fala nome de ninguém.
RIBEIRO: Dá uma ideia no advogado seu, pede pra ele aprofunda pra vê se tem alguma coisa no nome do ZECA e de SANTANA. Pra ele dá uma analisada, uma olhada, pra vê o que tá constando no nome do SANTANA; o quê que tem no nome do SANTANA, que relatório tá sendo feito, que investigação tô como alvo, entendeu?
RIBEIRO: ...Sim, sim, sim pô! Vocês que tão na frente aí MORENA, vocês que vai organiza aí MORENA. Aí é tudo nos seus nome. O que vocês fazer aí, eu... eu assino em baixo, entendeu?
RIBEIRO: ... hein o que você fazé aí pa organiza aí, eu assino em baixo, entendeu? Você fais aí conforme você acha melhor.
MARTA: Ok
MARTA: Tipo assim, porque você viu aí, entendeu? Vai sê bem melhor, entendeu? O AMARAL e o CABELI tê contato diretamente com os cara que quê, entendeu? O CABELI é bom que ele é de menor, né, não dá nada pra ele. O AMARAL tem que se vira né, é maior, mais tem que fica esperto. Vai sê melhor, entendeu? Do que o cara chega no PLAY e manda mensagem, daí o PLAY manda mensagem pu... pu cara, fala o nome do cara, onde o cara tá, entendeu? Mais tipo assim, o PLAY continua ganhando du mesmo jeito, entendeu? Aí você vê com o PLAY como vai fazé, pô. Não é verdade?
RIBEIRO: Hein, eu já falei com PLAY. Depois a gente a vai conversa com ele pa nóis fazé isso. Que nóis vai fazé, você e PLAY vai té contato e o PLAY vai tê contato com u... com u CABELI e u AMARAL, só. Vocês dois vão tê contato só com o CABELI e o AMARAL. Qualqué coisa cê vai manda neles, né. O cara tá mais organizado, né. O que você acha?
Mais cê tá ligado como que o CABELI é, se não fica em cima, o PLAY vai te tá ajudando, entendeu? Mais evita, manda i lá. Fala não, é pra ir na lá na loja tal, entendeu? Por isso que tem que tê anotado certi as loja e nome pa fala não CABELI é pra i lá na loja tal hoje, sem fala com o lojista, só falando com o CABELINHO. E depois apaga as ideia, entendeu?”
E os diálogos continuam, neste o representado afirma que depois que sair da prisão irá agir “mas nos b.o da cidade na cadeia em outras coisas pra manter a ordem”, já que não pode deixar “a cidade abandonada”. Conforme documentos juntados aos autos o representado cumpre pena em regime fechado (PEP sob o código n. 149657), o qual resta pendente a realização de exame psiquiátrico para a progressão de regime, sendo que o representado relata no áudio que esta previsto para “fim de mes fasso ixame”.
Na sequência a investigada Marta, ao ser requisitada pelo representado (“passa aí a conta”), ela envia para ele os valores devidos por vulgo “Cabelinho” e “Amaral”, os quais ela citou nos áudios acima. Confira-se:
“Castanheira 1.650
Cabelinho 1.100
Juína Cabelinho 1.989
Juína Amaral 1.400”
Em seguida o representado envia outro áudio se referindo aos valores que Marta deveria depositar. Nesse ponto, é importante ressaltar que durante o cumprimento da busca e apreensão realizada na residência da Marta foram encontrados diversos comprovantes de depósitos efetuados por ela, dentre eles um dos destinatários se refere a Nadia Castro de Souza, genitora do filho do representado (Gabriel Henrique de Souza Santana).
“RIBEIRO: Hein, falei pra você que era pra você deposita os dois mil e pouco que tava aí. Que ia tê mais dinheiro aí, que tinha vários dinheiro pra recebe. Eu não falei pra você?
MARTA: Deixa te fala oh, desse dinheiro que o... que o CABELI me passô, mil e cem é dele, entendeu? Que tá anotado aí. Aí que.., que eu escrevi aí, Juina CABELINHO, é o que ele recolheu das lojinha de Juina, entendeu? Que no caso ele descontou duzentos e cinquenta que ele passô pru... pru advogado pa pega esses papel i ele passô também, porque eu pedi pra ele pega, entendeu, porque eu não queria sai de casa, então pedi pra ele pega. E ele passô também vinte reais, ele coloco de crédito, du PLAY, que PLAY pidiu. E oito reais de gasolina, tá bom? Fais a conta aí.”
E os diálogos continuam, neste Marta reclama para o representado sobre não ser prontamente atendida por vulgo
“Cabelinho”, tendo ele pedido para que ela tenha paciência.
“MARTA SOUZA AMORIM: Isso que é foda entendeu, o CABELINHO tinha que me atender na hora pô! Isso que eu falo pra você falar com o CABELINHO pô! Pra quando eu for falar com ele, ele atender na hora porque o GARIMPEIRO, óh, tipo assim o cara pegava com o DÉDÉZÃO mano, ele confessou lá pra mim entendeu! Óh o que que aconteceu nós chega lá eu falei que a mercadoria é boa, que ele vai, entendeu! Que ele vai trabaiá ele pediu pá leva duas já à vista!
Óh, tipo assim o cara tinha que me atender na hora pô! Se eu falar vem cá pra você í lá, ele tinha que vim pô! Isso que eu quero que você fala com o CABELINHO, pá quando eu falá alguma coisa pra ele pra ele me atender na hora (...)
POLACO: Eu sei po. Mas tem que ter paciência”
Neste áudio Marta afirma que é responsável por receber os valores, os quais serão repassados para o representado.
Aqui ela explica as estratégias sobre os repasses dos valores referentes à venda de drogas, ocasião em que ela cita os termos feijão e óleo.
MARTA: É tipo assim, os dois entrega o dinheiro pra mim que eles recebê, entendeu!Ai tipo assim, o que eu pegar do AMARAL eu vou passar pra você, entendeu! ÓH PEGUEI POR EXEMPLO DOIS MIL DO AMARAL HOJE, QUE É DO QUE, NÓS VAI SABÊ QUE É DO ÓLEO, AI EU FALÁ TIPO ASSIM, PEGUEI TRÊS MIL DO CABELINHO HOJE, NÓIS VAI SABÊ QUE É DO QUE, NÓS VAI SABÊ QUE É DO ÓLEO, NEH VERDADE! DU DU FEIJÃO, O CABELINHO É FEIJÃO O AMARAL É ÓLEO. POLACO: Opa. Então eu anotei mas 300 de castanheira. E 1700 de Juína. Ne Mais a frente a interlocutora Marta fala abertamente com Evandro sobre drogas, oportunidade em que ele orienta ela sobre os cuidados que ela deve tomar com a polícia. Vejamos o teor do diálogo:
MARTA: Se voltá o COUTINHO e o BB lá pra Castanheira nóis tá fofo, NÓIS VAI VENDE UM QUILO DE DROGA LÁ, (RISOS) NÃO É VERDADE?
POLACO: Sim. Cuidado so a policia la vai dar uma embasada com droga lá. Né. Mas. Não fica na mídia. Polícia pega foto sua. Entendeu
MARTA: Entendi. Sei disso. É por isso que não quero nem conversar com povo de castanheira. Qro ficar distante desse povo
POLACO: Sim. Mas envestigação vem pra juina
MARTA: Sei disso. É por isso que agora tenho que ficar na minha. De boa. Pq o Gabriel disse que era uma mulher de Bros que levava. E o delegado já viu eu com a minha moto
POLACO: Sim. E vc e queimada. Ai com o trafico. Com seu marido. Entao se vc querer da um tempo normal. Intendeu (...)”
Continuando, Marta envia seus dados para o representado, informações estas que são referentes ao cadastro para atuar na OrCrim, sendo que Evandro é o seu “padrinho” e a ele Marta deve obediência.
“(...) POLACO: Minha afilgada vc respeita o padrinho. Entendeu. Obedece.
MARTA: Vô obedece quando você fazê o certo, para de apoia essas patifaria ai!
POLACO: E vamos batizar Mn
MARTA: Agora é sério, cadê a inscrição poh, fala a verdade! Só quero que fale a verdade, que que tá acontecendo que até agora não veio minha inscrição! Fala ai poh! (...)”
Passado um tempo após Marta ter enviado seus dados com nome completo, apelido e telefone, o representado afirma que já esta com a senha dela, ocasião em que ele afirma que só vai entregar se ela prometer obedecê-lo. Conforme print que segue:
“MARTA: Agora em outro sentido, eu só vo te obedece, só vo fazé o que você queré se não pisa na bola comigo. Mais as vezes a gente tá boa, você já inventa umas história que me deixa só o ódio.
POLACO: Tmj ta agora di verdade seja. Em vinda na grande familia uma honra ter vc com nos di verdade conto com vc ai pra ta junto. Comigo pra nos organizar
MARTA: Honra é minha vc é cara bacana demais. Manda slv pro gordão kkkkk fala que agora eu sou irmã”.
Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque o representado aparenta integrar uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste Município, cenário que se alia à aparente REITERAÇÃO DELITUOSA do representado, em esquema vinculado ao Comando Vermelho.
Além disso, noto que o representado Evandro Luz de Santana, vulgo “Ribeiro” ou “Polaco” possui um Executivo de Pena tramitando na Comarca de Cuiabá sob o código n. 149657, com uma condenação pelo crime de integrar organização criminosa, duas condenações pelo crime de roubo, uma condenação por falsificar documento público e outra condenação pelo crime de receptação, situação que revela o substrato fático que embasa a garantia da ordem pública acima invocada. Esses são os riscos CONCRETOS aludidos pela lei (...).”
b) Autos sob o Código n. 143712):
“(...) No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado no termo de declaração da vítima, termo de depoimento de testemunha preservada, termos de reconhecimento de pessoas, relatórios policiais 002/2019 e 005/2019, laudo de lesão corporal, termo de apreensão, boletim de ocorrência, configurando-se o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Com efeito, o Relatório Policial 005/2019 aponta que “foram encontradas informações relevantes que demonstram que a indiciada MARTA SOUZA AMORIM traça diálogos por meio do aplicativo Whatsaap a respeito da premiditação da morte de JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e de JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO”.
Relata ainda que a representada “está diretamente envolvida com a organização criminosa COMANDO VERMELHO, na qual ela exercia a função de gerente local responsável por coordenar todas as atividades relativas ao tráficos de drogas na cidade de Juina/MT”.
Aduz que a representada dialoga com o suposto líder faccionado “identificado por EVANDRO LUZ DE SANTANA, que utiliza os vulgos “RIBEIRO” e “POLACO” e com ALEXSANDRO CLARO DA SILVA vulgo “ÍNDIO” e/ou “AMARAL” sobre a necessidade de executar os traficantes rivais JEFERSON APARECIDO DOS SANTOS alcunha “JEFINHO” e JOÃO PAULO GUEDES DA SILVA alcunha “DEDEZÃO””.
(...) 3. Do representado EVANDRO LUIZ DE SANTANA
Quanto ao representado, extrai-se das degravações do grupo de WhatsApp PERNA DE PAU FUTEBOL FC, se confirmado, determina que “Cabelinho” passasse em todas as lojas de “feijão” para verificar se estaria precisando de alguma coisa e recolher o dinheiro e que “Amaral” passasse em todas as lojas de “óleo” e de “pó” com o mesmo objeitivo:
“EVANDRO: hein, é isso ai mano, entendeu! Passa a visão pro CABELINHO passa em todas as lojas de feijão, pra vê se tá precisando de alguma coisa e pra vê see, recolhe o dinheiro, e passa pro AMARAL passa em todas as lojas de óleo e de pó pra vê se tá precisando de alguma coisa e recolher o dinheiro mano! [áudio]
A representada Marta, dizendo que a cidade estaria desorganizada e que estaria fazendo de tudo jutamente com “Play” para organizar, ocasião em que o representado pede que tome precauções para evitar operação policial.
Confiram-se:
“EVANDRO: Hein PLAY BOY era um dos cara principal que pra tá ai óh, tam tendo precaução, entendeu! Porque ele já passo, tá com preventiva, ele sabe nonde ele erro, pra caí essa droga na mão dele, entendeu! Ele sabe onde ele erro, ele erro como, de fica falano pros outros na onde que ele morava, na onde ele guardava, de fica levando os outros lá na casa dele na hora que ele ia desenterrar a droga, na hora que ele ia enterrá, então ele não tomou essas precaução no começo, entendeu! Que que ele tá fazeno, tem que toma agora poh, se não vai vim mais uma operação vai envolve ele ni mais negócio e vai fica com a cara de bunda ai, tudo fudido de cadeia; Por quê? Porque nóistamofalano organiza, não deixa vestígio, ooh, se eu tofalano isso daí, ah tá chamando a atenção, ah eu não gostei, ah eu vou sair! Pode sai do grupo, mas muda! Anda do jeito que a gente que, não adianta sai do grupo e não toma as precaução, só não gosto do que eu falei!” [áudio]
“EVANDRO: Ota, não falei nada demais não, entendeu! A única coisa que eu falei pra evitáfalá, para de falá nome, de quem tem que pegar dinheiro, de quem tem que leva droga, mano manda no pessoal do cara responsável! Quem que é o responsável ae? Que que eu falo o nome dele aqui? Que é pa recolhe dinheiro, de óleo, de pó, que é pa reco, que é pra leva a mercadoria! Eu acho que não tem a necessidade de eu fala neh, eu acho que todo mundo sabe quem é a pessoa responsável, neh!” [áudio]
“EVANDRO: Ou vai precisar eu ficar escalano nome do cara nu grupo, eu, será que vai precisa eu escalá o nome do cara que é responsável pa recolhe o dinheiro do óleo, pa recolhe o dinheiro do pó! Será que vai precisa de eu fala o nome do mano que tá responsável de entrega à maconha, de leva à maconha, de de receber dinheiro, será que tá, será que tem necessidade de eu, de eu fala pra quem que nóis vai guarda o dinheiro, na onde nóis vai guarda, pra quem tem que guarda, num tem, não vejo necessidade disso ae, é só você e a pessoa responsável, entendeu!” [áudio]
“EVANDRO: Em, o mano lá que tava na responsa lá, entendeu, no começo o GORDÃO, o MAGRINHO, vou passa a visão nome deles aqui pro cêis, tem que falá nome pro cêis sabe quem que é, ele acostumou o PLAY BOY mal, num instruiu como tinha que se instruído, o PLAY BOY ficou sabendo da operação di manhã cedo e nu outro dia a polícia ia embocá, eu falei pra ele, tira todos os fragrante tá na sua casa, ele falou não, tá tudo enterrado, eu enterrei tudo, dava tempo dele tirá tudo o que ele tinha que tirá da casa dele, dava tempo dele te guadadotuuudo, intendeu! Tudo, tudo, tirado tudo da casa dele, si ele tivesse feito isso, conforme nóisfalô não tinha achado nenhuma balinha na casa dele, agora ele enterro o tambor no meio de um monte di gente, ficôsabeno que ia tê operação, im vez de dessenterá o trem, tirá os fragrante de lá, intendeu! Não, sabe o que ele fez, pego o dinheiro jogô lá na casa nu teiado, coloco espaio pó prum lado, base pro outro, bala pro outro, guardo os trem tudo mal guardado, ai chegou à operação no outro dia achou tudo lá! Avisado foi, tempo teve, só num organizô, intendeu! É isso que eu quero, igual eu falo pra você aaahh gente tem di bastante, gente mais nóis precisa de que, organização! Precisa de vocês ai si organizá, não precisa de vocês tá fazeno tudo, vocês organiza que o trem vai andá certo poh! Tem poca gente pra organizá, intendeu! Mas pra ser organizado tem muita gente, vocês ai óoh, que tem a cabeça mais da hora, mais entendida que tem que organizá!” [áudio]
Em conversa privada do representado com Marta, extrai-se a intenção de matar Jefinho:
“EVANDRO LUZ DE SANTANA: Em vai ter que pulá o JEFINHO mêmo, tá ai na mão mêmo, pula ele!” [áudio]
Ato contínuo, diz que ao chegar as balas com JOSI iria mandar Derik “descer” e Amaral iria dar suporte em sua fuga.
Confira-se:
“EVANDRO LUZ DE SANTANA: Chegano as balas cá JOSI ai eu já vou manda o DERIK desce!” [áudio]
“EVANDRO LUZ DE SANTANA: O AMARAL que vai dá a fuga pro DERIK!” [áudio]
Ainda instruiu como seria o plano de fuga de Derik após a execução, o qual deveria entrar no carro e seguir viagem para Brasnorte:
“EVANDRO LUZ DE SANTANA: DERIK deixa o carro dele ai meio por perto, entendeu! Em algum lugar por perto pra ele sair já fora, porque ai ele vai embocar na casa do JEFINHO, entendeu! Ai o cara deixa ele de moto perto do carro, ele munta no carro e já vem embora pra Brasnorte!” [áudio]
“EVANDRO LUZ DE SANTANA: Ou então quando o JEFINHO sair pra rua o DERIK cola nele, fica cuidando ele o dia inteiro e o DERIK meio por perto entendeu, em alguma casa, em algum lugar aí de apoio, e o carro dele parado, quando o JEFINHO saí pra algum lugar o DERIK cola nele e acelera ele!” [áudio]
(...) Diante desse quadro, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, ou seja, o perigo da permanência da respresentada em liberdade, noto que restou configurado no que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo “modus operandi”, uma vez que, se comprovada a autoria delitiva, os representados, teriam tentado ceifar a vida da vítima com várias disparos de arma de fogo e além disso, aparentam fomentar o tráfico de drogas neste Município, cenário que dialoga com quadro ainda mais grave, o de atuação forte do Comando Vermelho em Juína.
Ante o exposto, nos termos do art. 311 c/c o art. 312, ambos do CPP, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados MARTA SOUZA AMORIM, EVANDRO LUIZ DE SANTANA, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA E DERIKI LORAN DOS SANTOS REI, objetivando garantir a ordem pública. (...).”
Além disso, o acusado possui vários registros criminais, respondendo às seguintes ações penais: autos sob o Código n. 94302 (QUADRILHA OU BANDO), em trâmite na Comarca de Barra do Bugres-MT; autos sob o Código n. 91415 (ROUBO MAJORADO), autos sob o Código n. 520106 (ROUBO), autos sob o Código n. 306172 (ROUBO MAJORADO), bem como EXECUTIVO PENAL sob o Código n. 200000613, todos em trâmite na Comarca de Cuiabá- MT e IP sob o Código n. 391271 (ROUBO MAJORADO), em trâmite na Comarca de Várzea Grande-MT.
Destarte, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios denominam de gravidade “in concreto” à ordem pública, tanto mais porque se for confirmado, o acusado lideraria a OrCrim Comando Vermelho nesta região (autos sob o Código n. 143352), com suspeita de mandar ceifar a vida de rivais nesta Comarca (autos sob o Código n. 144451).
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva ou concessão da prisão domiciliar. Via de consequência, MANTENHO a prisão do acusado EVANDRO LUZ DE SANTANA." (sic - id. 40216453 - destaquei)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como o risco de reiteração delitiva, indicando inclusive que seria o paciente supostamente lider da Organização Criminosa conhecida como Comando Vermelho na região de Juína (autos Código no. 143352), com suspeita de mandar ceifar a vida de rivais nesta Comarca (autos sob o Código n. 144451).
Dessa forma, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que importe a existência de predicados pessoais que habilitariam o paciente a aguardar o fim do processo em liberdade, como o fato de ter cumprido os requisitos para a progressão de regime nos autos no. 0016253-42.2009.8.11.0042, da Segunda Vara Criminal de Cuiabá/MT, em que foi condenado há mais de 17 (dezessete) anos de reclusão, tenho que a referida decisão que reconheceu o cumprimento do requisito objetivo, é de abril de 2019, ou seja, 08 (oito) meses anterior à decretação da prisão preventiva do paciente, datada de dezembro de 2019.
Por esse panorama, diante da ausência de demais dados acerca desse interregno temporal, tem-se que no espaço de 08 (oito) meses aproximadamente, o paciente progrediu e após relatório onde houve supostamente a trama para assassinar duas pessoas, em disputa pelo tráfico de drogas, envolvendo o paciente, este teve sua prisão preventiva decretada.
Diante desse quadro, entendo que os predicados, ainda que porventura se evidenciem, não se sobrepõe aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da evidente possibilidade de recalcitrância do paciente em ações delitivas.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do codex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
03. As Turmas que compõem a Terceira Seção firmaram o entendimento de é "indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada" (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014, RHC 48.813/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 19/12/2014).
04. Recurso ordinário desprovido." RHC 52.482/RS, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 25/02/2015).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando inclusive a razão de eventual atraso no prosseguimento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator